Tribunal: TJSP
Processo: 9119161-36.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ção de benefício de aposentadoria privada com base na Circular Funcional no 966/1947. Descabimento. Dicção do art. 177 do CC/16. Transcurso integral do prazo vintenário de prescrição. Violação do direito dos autores que teria ocorrido em 15 de abril de 1967, data em que começou a vigorar a Circular Funcional no 351/1966, que os teria obrigado a ingressar no plano da PREVI. Propositura de ação impugnando a mudança mandatória de plano de previdência apenas em 2009. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 9119161-36.2009.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a VC; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/08/2021

Data de publicação:

31/08/2021

Outros números:

7398497500

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Previdência privada. Sentença de improcedência do pedido. Apelação dos autores. Pretensão de complementação de benefício de aposentadoria privada com base na Circular Funcional no 966/1947. Descabimento. Dicção do art. 177 do CC/16. Transcurso integral do prazo vintenário de prescrição. Violação do direito dos autores que teria ocorrido em 15 de

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Previdência privada. Sentença de improcedência do pedido. Apelação dos autores. Pretensão de complementação de benefício de aposentadoria privada com base na Circular Funcional no 966/1947. Descabimento. Dicção do art. 177 do CC/16. Transcurso integral do prazo vintenário de prescrição. Violação do direito dos autores que teria ocorrido em 15 de abril de 1967, data em que começou a vigorar a Circular Funcional no 351/1966, que os teria obrigado a ingressar no plano da PREVI. Propositura de ação impugnando a mudança mandatória de plano de previdência apenas em 2009. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.